Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. COLABORAÇÃO PREMINADA. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO NA 2a FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - A causa de aumento concernente à restrição da liberdade da vítima será reconhecida quando a ação durar por tempo juridicamente irrelevante, o que ficou comprovado nos autos, considerando a firme palavra de duas das três vítimas, no sentido de que foram mantidas sob o jugo dos réus por no mínimo trinta minutos.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório.
III - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
IV - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP.
V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito da repercussão geral (RE 597270).
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.